Tribunal: TJDFT
Processo: 0736714-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736714-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DA ROSA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita ao agravante. O agravante noticia que o benefício pleiteado foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau mesmo após a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários, tais como declaração de hipossuficiência e documentos. Afirma não ser necessária a demonstração da miserabilidade da parte para que seja concedida a justiça gratuita, ao argumento de que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente. Informa que a sua renda mensal é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que se destina ao pagamento dos gastos essenciais do lar, alimentação, educação e saúde. Alega que a contratação de advogado particular não pode ser considerado óbice para o deferimento da gratuidade de justiça. Tece considerações sobre o art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O agravante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, oportunidade em que apresentou a petição e documentos (id 40871624, 40871628 a 40871630, 40871637, 40871645, 40871642 e 40871643). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreado em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. A mera declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente. Cabe ressaltar que o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364568, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o requerimento de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado (AgInt no AREsp 1.834.711/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021). O agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça perante o Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu o requerimento por entender que a documentação apresentada não justificava o deferimento do benefício. A análise dos documentos apresentados pelo agravante demonstra que ele recebeu a quantia de R$ 6.956,00 (seis mil e novecentos e cinquenta e seis reais) por meio movimentações bancárias descritas no extrato de sua conta no Banco Inter, além da renda por ele declarada (no valor de R$ 2.000,00 – dois mil reais). É importante ressaltar, ainda, a existência de indícios de que o agravante possui outra conta bancária, uma vez que há diversas transações efetuadas, sejam recebidas ou enviadas, por Matheus da Rosa Silva, o que faz presumir que a renda do agravante é maior do que aquela por ele declarada. O agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A ausência de elementos necessários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência permite concluir que o agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com o destinatário da gratuidade de justiça, deve, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator